Tribunal: TJDFT
Processo: 0714552-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 0714552-59.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO JANDEGLEIDSON VERAS DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Francisco Jandegleidson Veras de Jesus impetra Mandado de Segurança contra ato do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes por não apreciar o pedido de saída provisória do presídio para atendimento médico no Hospital Sarah do Lago Norte, agendada para o dia 09/06/2020. O Juízo apontado coator se declarou incompetente para decidir, recomendando pedir o ao Diretor da Penitenciária, como permite o artigo 120 da Lei de Execução Penal ou ao Juízo da Execução. Alega-se que o requerente é cadeirante e precisa se tratar de bexiga neurogênica e que a família conseguiu, com muita dificuldade, agendar uma consulta preparatória de cirurgia no Hospital Sarah, mas a Defesa não conseguiu autorização de saída provisória: uma servidora da Vara de Execução informou por telefone que o Juízo também não seria competente e que o Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU - só permite cadastrar petição nos processos com condenação. Quanto à direção do presídio, por causa da pandemia, a comunicação e diligências extraordinárias estão prejudicadas. Por isso requer liminar para que um dos Juízos analise o pleito, já que ambos declararam incompetentes e o Diretor do presídio está incomunicável. O mandado de segurança, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 12.016/2009, constitui uma garantia constitucional destinada à proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Para fins de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve apresentar extensão delimitada e aptidão para ser exercido no momento da impetração. É certo que os atos judiciais configuram atos de autoridade. Mas, ainda que exista a possibilidade de impetração do mandado de segurança contra ato ou decisão judicial, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que esteja restrito aos casos de decisão teratológica ou de manifesta ilegalidade. Como visto, insurge-se o impetrante contra ato omissivo do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes que deixou de decidir sobre o pedido de saída provisória do presídio, afirmando mais de uma vez, nos dias 29/05/2020 e em 01/06/2020, que devia reclamar ao Diretor da Penitenciária ou ao Juízo da Execução Penal, porque não lhe cabe analisar a situação. A Defesa só tentou a autorização por meio de telefonemas, sem protocolar pedido formal. Ora, a saída de qualquer interno do complexo prisional sempre exige autorização prévia, porque depende de escolta, agendamento prévio e outras medidas de segurança determinadas pela administração; nos últimos meses, diante do cumprimento das medidas drásticas para prevenir contaminação com o coronavírus, o procedimento é ainda mais complexo, jamais autorizado via telefone. Em consulta ao SEEU consta que o impetrante cumpria pena no regime aberto, conforme o Processo 0220995-24.2009.8.07.0015 em curso na Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto -VEPERA, que poderia ser provocado com o pedido de saída provisória, que decidiria ou remeteria ao Juízo da VEP, considerando tratar de réu preso (prisão em flagrante por tráfico de drogas convertida em preventiva no dia 07/03/2020). Além disso, o pedido ainda pode ser feito diretamente ao Juízo da VEP como "Pedido de Providência" ou, administrativamente, como procedimento administrativo, conforme esclarecimentos da autoridade impetrada. Portanto, o cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial depende da irrecorribilidade do ato ou quando se vislumbrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Nota-se que o ato impugnado não apresentou teratologia, nem é manifestamente ilegal, haja vista a incompetência do Magistrado. E ainda esclareceu ao impetrante a quem deveria ser endereçado o pedido, o qual deve ser apreciado com urgência pela autoridade competente. Ante o exposto, indefere-se a inicial com fundamento nos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 226, inciso I, combinado com 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Tribunal, julgando-se extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários, conforme dispõem o artigo 25 da Lei 12.016/2009, as Súmulas 512/STF e 105/STJ. Custas, se houver, pelo impetrante. Nada obstante, considerando a relevância e urgência do pedido, relativo à saúde do condenado, determino que se expeça ofício à insigne Juíza titular da VEP para exame do caso e decisão conforme entender de direito, ante as notórias dificuldades de agendamento do atendimento médico pela rede Sarah e as necessidades prementes do preso cadeirante. OFICIE-SE COM URGÊNCIA. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 04 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator